Tribunal: STF
Processo: RE 922144
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com repercussão geral, em que se discute (i) se a quantia a ser depositada pelo Poder Público para fins de imissão provisória na posse do bem deve ter por critério o efetivo valor de mercado da propriedade expropriada; e (ii) se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 
    2.  Pediram ingresso no processo, na qualidade de amici curiae, as seguintes entidades: (i) União, em 21.06.2016, reiterado em 12.05.2020; (ii) o Município de Diadema, em 09.10.2019; e (iii) Massa Falida Cabana S.A. Indústria e Comércio de Casas Pré-Fabricadas, em 29.11.2019.
    3. Tendo em vista que o pedido de ingresso foi realizado antes da liberação do processo para inclusão em pauta (ADI 4.071 AgR e ADI 2.435 AgR), bem como considerando os critérios de representatividade, pertinência temática, abrangência e equilíbrio na sustentação de teses contrapostas, defiro o ingresso apenas da União no feito. 
    4. Embora o Município de Diadema e a Massa Falida Cabana S.A. Indústria e Comércio de Casas Pré-Fabricadas também tenham formulado tempestivamente o pedido, não vislumbro representatividade e pertinência temática exigidas para o ingresso no feito. 
    5. Diante do exposto, defiro o ingresso da União no processo, na qualidade de amicus curiae.
    Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator